Tribunal: TJDFT
Processo: 0725982-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006. ARTIGO 12, DA LEI 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADACIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, não se aplica a Lei no 9.296/96, tendo em vista que não se está diante de decretação de interceptação telefônica, procedimento que tem por fim o acesso ao conteúdo das conversas a serem realizadas, mas trata-se de quebra do sigilo de dados telefônicos, contendo os registros armazenados nos aparelhos celulares dos acusados. Preliminar de nulidade de provas rejeitada.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu possuem a presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e servem para embasar sentença penal condenatória, principalmente quando suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas nos autos.
3. Em relação à circunstância especial do art. 42 da LAD, a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. No caso, foram apreendidas 762,70g de cocaína; 1 pedra de crack, perfazendo massa líquida de 95,86g, e 269,06g de maconha, o que justifica a exasperação da pena-base, sendo que a primeira droga (crack) evidencia, por si só, a gravidade, aliado à quantidade expressiva também de cocaína e maconha, que são capazes de exasperar a pena na dosimetria.
4. Em regra, na primeira fase da dosimetria deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, consoante entendimento consolidado no c. STJ.
5. Analisando o art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico privilegiado), verifica-se que a norma trata de causa de diminuição de pena (minorante), tendo como objetivo beneficiar o agente que, por algum desvio pontual de percurso, ingressar pela primeira vez no mundo do crime, o que não é o caso, por se tratar de réu reincidente em crime doloso.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.